Tribunal: STF
Processo: ARE 1567368
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Obtenção Fraudulenta de Financiamento. Súmula 279/STF. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa. Tema 660 de repercussão geral. Agravo Não Provido.



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



  III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não é cabível, em sede de recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme Súmula 279/STF, tampouco a análise de legislação infraconstitucional, o que configuraria ofensa reflexa à Constituição.



    5. A alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada não possui repercussão geral quando debatida sob a ótica infraconstitucional, consoante o Tema 660 da sistemática da repercussão geral (ARE-RG 748.371).



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.